Tribunal: TJSP
Processo: 9000620-17.1999.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
r no118/05. Execução ajuizada no ano de 1999, ou seja, antes da vigência da mencionada Lei Complementar, em que não foi efetivada a citação da parte executada até o momento, por culpa da própria Fazenda Pública. Prazo prescricional de cinco anos para a Fazenda exigir os seus créditos, nos termos do art.174, caput, do CTN. Prescrição configurada. Extinção mantida por outro fundamento. Honorários advocatícios recursais do art.85, §11, do CPC que não se aplicam, ante a ausência de fixação de tal verba na origem. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 9000620-17.1999.8.26.0090; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 10/05/2024; Data de Registro: 10/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/05/2024

Data de publicação:

10/05/2024

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Ocorrência, 'in casu', de prescrição inicial da dívida tributária. Na execução fiscal, a prescrição para a exigência do crédito tributário se interrompe com a citação válida do devedor. Inteligência do parágrafo único, inciso I, do art.174 do CTN, com redação anterior à

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Ocorrência, 'in casu', de prescrição inicial da dívida tributária. Na execução fiscal, a prescrição para a exigência do crédito tributário se interrompe com a citação válida do devedor. Inteligência do parágrafo único, inciso I, do art.174 do CTN, com redação anterior à Lei Complementar no118/05. Execução ajuizada no ano de 1999, ou seja, antes da vigência da mencionada Lei Complementar, em que não foi efetivada a citação da parte executada até o momento, por culpa da própria Fazenda Pública. Prazo prescricional de cinco anos para a Fazenda exigir os seus créditos, nos termos do art.174, caput, do CTN. Prescrição configurada. Extinção mantida por outro fundamento. Honorários advocatícios recursais do art.85, §11, do CPC que não se aplicam, ante a ausência de fixação de tal verba na origem. Recurso não provido.